Tribunal: TJDFT
Processo: 0717516-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO. AFASTAR PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Mantém-se a condenação por apropriação indébita quando os depoimentos da vítima, coesos e harmônicos, encontram-se corroborados por outros elementos de prova, demonstrando que o apelante, na condição de ourives, apropriou-se de objeto que não lhe era devido, dispondo dele e incorporando ao seu patrimônio.
2. A causa de aumento do art. 168, § 1o inciso III do CP deve ser mantida, uma vez que o apelante recebeu o bem em razão do ofício de ourives.
3. Inviável a exclusão da pena de multa, pois, não existe previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador, que tem aplicação cogente.
4. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
5. Apelação não provida.